Tribunal: TJES
Processo: 5019187-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E DE COOPERAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à observância obrigatória do Tema 1234 do STF no tocante ao direcionamento da obrigação de fornecimento do fármaco Depakene.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à definição da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e à aplicação das balizas do Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, permitindo o reexame apenas para fins integrativo-retificadores.

4)
O acórdão embargado observou as diretrizes do Tema 1234 do STF, ao constatar que o valor anual do tratamento não ultrapassa 210 salários mínimos e que o medicamento integra a RENAME como componente básico da assistência farmacêutica de responsabilidade municipal.

5)
A responsabilidade do Estado do Espírito Santo, no caso concreto, apresenta caráter residual e acessório, limitando-se aos deveres de cooperação e coordenação junto ao Município de Mimoso do Sul, sem implicar transferência da obrigação de custeio e fornecimento direto.

6)
Justifica-se o provimento do recurso apenas para prestar esclarecimentos quanto à delimitação da responsabilidade estatal, sem alterar a conclusão do julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do ente estadual quanto a medicamentos inseridos na competência municipal, conforme o Tema 1234 do STF, restringe-se aos deveres de cooperação e auxílio, sem assumir a obrigação principal de custeio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019187-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. L. F. D. O.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E DE COOPERAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à observância obrigatória do Tema 1234 do STF no tocante ao direcionamento da obrigação de fornecimento do fármaco Depakene.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à definição da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e à aplicação das balizas do Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, permitindo o reexame apenas para fins integrativo-retificadores.

4)
O acórdão embargado observou as diretrizes do Tema 1234 do STF, ao constatar que o valor anual do tratamento não ultrapassa 210 salários mínimos e que o medicamento integra a RENAME como componente básico da assistência farmacêutica de responsabilidade municipal.

5)
A responsabilidade do Estado do Espírito Santo, no caso concreto, apresenta caráter residual e acessório, limitando-se aos deveres de cooperação e coordenação junto ao Município de Mimoso do Sul, sem implicar transferência da obrigação de custeio e fornecimento direto.

6)
Justifica-se o provimento do recurso apenas para prestar esclarecimentos quanto à delimitação da responsabilidade estatal, sem alterar a conclusão do julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do ente estadual quanto a medicamentos inseridos na competência municipal, conforme o Tema 1234 do STF, restringe-se aos deveres de cooperação e auxílio, sem assumir a obrigação principal de custeio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Estado do Espírito Santo e a ele dar provimento para prestar esclarecimentos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Inicialmente, destaca-se que a decisão embargada orienta-se conforme as balizas jurisprudenciais fornecidas pelo Tema 1234 do STF:

“
Nesse contexto, especificamente em em relação ao medicamento não incorporado, embora a presente ação tenha sido ajuizada após o julgamento do
Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal
, circunstância que afastaria a aplicação da modulação dos efeitos quanto à competência para os casos anteriores, verifico que há indícios nos autos de que o valor anual do tratamento com o medicamento pleiteado não ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários mínimos, conforme estabelecido na tese fixada no referido tema”.

No caso, o acórdão aplicou expressamente a regra de repartição de competência estabelecida no sobredito Tema de Repercussão Geral, ao determinar o
direcionamento da obrigação ao ente municipal:

“
Vale consignar, que de acordo com a RENAME, o medicamento em questão é de responsabilidade da rede Municipal por constituir componente básico da assistência farmacêutica”
.

Dessa forma, o julgado deve ser compreendido de forma integral, no sentido de que a responsabilidade residual e acessória do
Estado do Espírito Santo
esteja restrita aos deveres de cooperação, coordenando e auxiliando, no que couber e naquilo que for possível, o fornecimento do fármaco pelo
Município de Mimoso do Sul
, sem que isso represente a transferência da obrigação de custeio e fornecimento direto do medicamento ao ente estadual.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
apenas para prestar esclarecimentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.